Tribunal: TJES
Processo: 5012469-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012469-23.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO ELIESSE FERREIRA CORDEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGITIMIDADE DAS MEDIDAS INVESTIGATIVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO COM BASE EM PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. O ato tido por coator refere-se à decisão que deferiu mandados de busca e apreensão domiciliar e o afastamento do sigilo bancário em investigação sobre organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A defesa alega ausência de fundamentação das medidas, requerendo a nulidade da decisão e o desentranhamento das provas obtidas, com remessa dos autos ao juízo de origem para reavaliação da prisão preventiva e ao Ministério Público para eventual nova denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que deferiu a busca e apreensão domiciliar e o afastamento do sigilo bancário carece de fundamentação idônea, ensejando nulidade; (ii) avaliar se os elementos obtidos a partir dessas medidas poderiam ser desentranhados, afetando a prisão preventiva e a denúncia oferecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A decisão judicial que autorizou a busca e apreensão e o afastamento do sigilo bancário encontra-se fundamentada em representação policial detalhada, corroborada pelo Ministério Público, que apontou a existência de grupo criminoso estruturado, descrevendo condutas, funções de cada integrante e a forma de dissimulação dos valores provenientes do tráfico.
4.
O art. 240, § 1º, do CPP, exige apenas a presença de indícios de materialidade e autoria, o que restou demonstrado nos autos, sendo desnecessária prova cabal do crime para a decretação de medidas de obtenção de prova.
5.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que, em fase investigativa, basta a indicação dos elementos mínimos de participação do investigado para legitimar a adoção de medidas cautelares invasivas, não se exigindo pormenorização absoluta dos bens ou objetos a serem apreendidos.
6.
Não se verifica nulidade nas medidas deferidas, pois os mandados observaram os requisitos do art. 243, do CPP, assegurando, posteriormente, acesso integral aos autos pela defesa.
7.
Na via estreita do
habeas corpus
, não se admite dilação probatória, impondo-se ao impetrante demonstrar de plano o constrangimento ilegal, o que não ocorreu.
8.
Inexistindo ilicitude nas provas colhidas, não há fundamento para determinar o desentranhamento dos elementos derivados da busca e apreensão, tampouco para invalidar a prisão preventiva ou a denúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 240, § 1º; 243; 312; 313; 315; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.403/2011; Lei nº 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 167.634, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2023; STJ, HC 718.488/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg-HC 727.709, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022; TJDF, Rec 0703963-63.2024.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 11.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JO
Ã
O ELIESSE FERREIRA CORDEIRO
em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO
DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE ITARANA
, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5000469-75.2023.8.08.0027, vinculado à Ação Penal nº 5000180-74.2025.8.08.0027, na qual o paciente restou denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, tendo como corréus João Eliesse Ferreira Cordeiro e Luan Christian Felix Ferreira.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 15261042), nos autos do pedido de busca e apreensão suso referenciado, constatou-se uma suposta organização criminosa formada por diversos integrantes, entre eles, o ora paciente. “Com o intuito de dar prosseguimento nas investigações, no dia 17.10.2023, o Delegado de Polícia representou junto ao Juízo de Itarana/ES pela necessidade de busca e apreensão domiciliar e afastamento de sigilo bancário em face dos investigados (Num. 32522794 - Pág. 1/7), o que foi acompanhado por manifestação favorável do Ministério Público”.

Nesse cenário, a autoridade apontada como coatora deferiu o pleito formulado pela autoridade policial de busca e apreensão e afastamento do sigilo bancário dos representados. Contudo, o impetrante entende que “o ato coator não demonstrou, concretamente, a presença dos indícios de autoria, nem a existência de fundadas razões de que havia alguma prática criminosa no local – que sequer foi apontado, muito menos da necessidade de se deferir as medidas invasivas. Ou seja, não explicitou, ainda que minimamente, por qual motivo a medida abrangeria cada endereço, cada pessoa, eventual objeto encontrado ou contas dos investigados”.

Além disso, afirma que “os elementos arrecadados após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão foram utilizados pela autoridade policial para representar pela prisão preventiva do paciente (pág. 160/162), como se observa do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos de nº 5000180-74.2025.8.08.0027 (doc. 03) e, posteriormente, pelo MPES, para denunciar o paciente João Eliesse e também requerer sua prisão preventiva, conforme cota Ministerial e aditamento da denúncia”.

Sendo assim, ao sustentar a ausência de fundamentos para decretação da busca e apreensão e do afastamento do sigilo bancário, o impetrante requer o reconhecimento da nulidade da decisão que determinou as buscas nos autos do Pedido de Busca e Apreensão de nº 5000469-75.2023.8.08.0027 e de todos os atos derivados, determinando seu desentranhamento.

Após isso, que sejam remetidos os autos ao juízo
a quo
para reavaliação da prisão preventiva do paciente e, em seguida, encaminhados ao Ministério Público para que, se for o caso, apresente nova denúncia com base em outros elementos, que não aqueles obtidos por meio da busca e apreensão e dos elementos que dela se derivou.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“No caso em análise, conforme relatado, o ato supostamente coator se revela consubstanciado em uma decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Itarana (ID 15261052), a partir de representação encaminhada pela autoridade policial e ratificada pelo Ministério Público de 1º grau (ID 15261050), que deferiu a expedição dos mandados de busca e apreensão, bem como o afastamento do sigilo bancário das contas dos representados (11 pessoas).

Dentre outros tópicos, para o fim de requerer as medidas cautelares ora impugnadas, a autoridade policial aduziu acerca da existência de um grupo criminoso que estava realizando o tráfico de drogas no município de Itarana/ES e teria como sede o bairro Santa Terezinha.

Além disso, afirmou que “o grupo é chefiado por Patrícia Helena Toniato Gomes e seu companheiro Carlos Henrique Rocha, sendo que o entorpecente comercializado é fornecido por João Eliesse Ferreira Cordeiro, o qual atualmente – 2023 – reside em Vitória/ES e seria o responsável pela aquisição e o transporte das drogas até Itarana/ES, tanto pessoalmente quanto por interpostas pessoas.

Quanto ao transporte, inclusive, tem-se que a substâncias seriam acondicionadas em potes de ‘nutella’ e de outros insumos destinados à confeitaria e endereçados à representada Janaína Ferreira Cordeiro, irmã de João Eliesse, a qual possui uma empresa cujo nome fantasia é ‘Glace Cakes Confeitaria Artesanal’, registrada sob o CNPJ 41.194.094/0001-64.

Em contrapartida, os pagamentos relacionados ao referido fornecimento das drogas também seriam realizados por Janaína a seu irmão João Eliesse, utilizando-se de contas bancárias ligadas à atividade empresarial lícita, a fim de dissimular a origem criminosa dos recursos financeiros.

Ao que restou apurado, os indivíduos Rafael Neves Teixeira e Alypio Josmar Alves Ferreira atuam adquirindo o entorpecente diretamente de João Eliesse, por meio do estratagema acima narrado. O primeiro, ao que parece, adquire apenas maconha e revende o entorpecente em seu bar. Já Alypio adquire cocaína e crack e subcontrata outros indivíduos para realizar a revenda, sob suas ordens”.

Ou seja, diversamente do que sustenta o impetrante, ao menos em cognição sumária típica dos pleitos liminares, a meu sentir, a decisão que entendeu pelo deferimento das medidas cautelares, ostenta fundamentação suficiente para tal desiderato, obedecendo aos ditames do artigo 240, § 1º, alíneas ‘b’, ‘d’, ‘e’, e ‘h’, do Código de Processo Penal, sobretudo se considerarmos que a representação formulada pela autoridade policial e corroborada pelo Ministério Público de 1º grau, aponta, ao menos, o suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Destarte, entendo inexistir fundamento apto a sustentar o argumento de que as medidas cautelares de busca e apreensão e de quebra do sigilo bancário foram deferidas “sem a devida motivação” e “sem trazer fundamentação própria”, na medida em que, por todo o exposto, há inúmeros indícios de autoria e materialidade delitiva, sendo de rigor a efetivação de tais provimentos cautelares.

Ademais, urge salientar que a busca e apreensão de bens tem natureza cautelar real e não pessoal, tem natureza jurídica de meio de obtenção de prova, não se exigindo, por conseguinte, a existência de provas efetivas do cometimento de crimes por quem sofre as medidas, mas apenas indícios de materialidade e de autoria delitiva, o que restou suficientemente demonstrado no caso em análise.

Nesse sentido:

1. Diante do deferimento dos pedidos de busca e apreensão nos endereços dos recorridos e de quebra do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos de eventuais celulares e aparelhos eletrônicos apreendidos em poder dos investigados, conclui-se que os novos elementos de informação eventualmente angariados permitirão a individualização da conduta de cada recorrido, o que viabilizará a prolação de uma decisão devidamente fundamentada em elementos concretos, com base em uma análise apurada sobre a existência de provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) do crime de organização criminosa. 2. Não tendo sido apresentados elementos que demonstrem que as prisões dos recorridos são indispensáveis para o prosseguimento ou conclusão das investigações, especialmente diante do deferimento das demais medidas cautelares requeridas pela autoridade policial, não se vislumbram fundamentos para a decretação da prisão preventiva dos investigados. 3. Recurso desprovido. (TJDF; Rec 07039.63-63.2024.8.07.0001; 184.6853; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 11/04/2024; Publ. PJe 03/05/2024).

Sendo assim, conforme descrito alhures, a decisão que decretou as medidas cautelares em desfavor do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, inexistindo viabilidade, por ora, a partir de uma análise perfunctória e inicial, para o deferimento do pleito liminar, notadamente para que haja “o reconhecimento da nulidade da decisão que determinou as buscas nos autos do Pedido de Busca e Apreensão de nº 5000469-75.2023.8.08.0027 e de todos os atos derivados, determinando seu desentranhamento”, e para que “sejam remetidos os autos ao juízo a quo para reavaliação da prisão preventiva do paciente”.

Isso porque, como dito, em relação ao ora paciente, a representação policial delimita, adequadamente, os indícios de prática delitiva e seu possível envolvimento nos delitos em apuração, a legitimar a medida cautelar, considerada ainda a análise preliminar própria da fase investigativa inicial.

Nesse sentido:

(...). 2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, o mandado de busca e apreensão dos bens autorizados judicialmente, já pressupõe a autorização da extração dos dados dos celulares apreendidos, e que foram objeto do mandado. Ademais, o mesmo entendimento aplica-se à violação de intimidade, tendo em vista que a quebra de sigilo telefônico foi previamente autorizada. Assim, não restou demonstrada a existência de nulidades ocorridas nas decisões que autorizaram tanto o mandado de busca e apreensão, quanto a extração de dados dos celulares apreendidos, não havendo falar, portanto, em ilicitude das provas obtidas nas referidas medidas investigativas. 3. A alegação acerca do escritório da agravante estar localizado dentro da residência alvo da medida de busca e apreensão, não foi objeto de análise pela Corte de origem, o que obsta seu exame direto por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 4. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-RHC 167.634; Proc. 2022/0211968-3; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/05/2023).

No ponto, calha ainda destacar que “a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a sua existência (HC n. 718.488/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, terceira turma, julgado em 22/2/2022, dje de 24/2/2022)”, o que não se verificou no caso em análise.

Ademais, como bem destacou a autoridade apontada como coatora, ao prestar as informações solicitadas, “os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 21/12/2023. A autoridade policial solicitou a disponibilização dos dados bancários através da plataforma SIMBA, caso SIMBA nº 083-PCES-000037-20, o que foi deferido, conforme comprovantes de ID’s 71517328 e 72784862. As informações a respeito da quebra do sigilo bancário foram juntadas no ID41514396. Em seguida, foi determinada a concessão de acesso integral dos autos aos doutos advogados dos investigados”, inexistindo, também sob este aspecto, qualquer nulidade a ser reconhecida neste momento.

À luz do exposto, INDEFIRO A LIMINAR”.

Sendo assim, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “as medidas cautelares autorizadas encontram-se alicerçadas em elementos objetivos que revelaram a existência de um grupo criminoso estável e hierarquizado, havendo indícios consistentes da participação de cada investigado, incluindo o paciente, nas diversas etapas da cadeia delitiva do tráfico de drogas (fornecimento, distribuição, venda, cobrança e lavagem de capitais).

Ademais, a individualização dos investigados, endereços, objetos e contas bancárias atingidas pelas medidas foi realizada de forma adequada na representação da Autoridade Policial e nos mandados expedidos pela autoridade impetrada, os quais atenderam aos requisitos do art. 243, do CPP. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a pormenorização dos bens somente é possível após o cumprimento da diligência, não se exigindo exercício de futurologia por parte do magistrado na fase pré-processual (STJ; AgRg-HC 727.709; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Quinta Turma; Julg. 16/08/2022; DJE 22/08/2022).”.

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)